Tribunal: TCU
Processo: 036.657/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Florisvalda Rodrigues dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 11106/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a aposentadoria da sra. Florisvalda Rodrigues dos Santos, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região (TRT-6); Considerando que, por meio do Acórdão 18381/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 16/11/2021, esta Corte considerou ilegal e negou registro à concessão; Considerando que a negativa de registro do ato se deveu à inclusão, nos proventos, de "quintos/décimos" oriundos do exercício de função comissionada posteriormente à edição da Lei 9.624/1998, prática reputada ilícita pelo Supremo Tribunal Federal (STF); Considerando que, notificada da deliberação do Tribunal em 16/12/2021 (peças 35-36), a interessada interpôs pedido de reexame; Considerando que a peça recursal deu entrada nesta Corte em 28/3/2023 (peça 53), apresentando-se, pois, intempestiva (cf. art. 285, c/c os arts. 183, inciso II, e 185, do Regimento Interno); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público no sentido do não conhecimento do pedido de reexame; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Florisvalda Rodrigues dos Santos, dando ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 036.657/2021-2 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Florisvalda Rodrigues dos Santos (XXX.806.784-XX). 1.2. Interessada: Florisvalda Rodrigues dos Santos (XXX.806.784-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.